Tribunal: TJDFT
Processo: 0732257-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. JUSTA CAUSA. ERRO NO SISTEMA INFORMATIZADO. AUSÊNCIA DE PROVA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. DESCONTO DE PONTUALIDADE. SANÇÃO POSITIVA. PRÊMIO PELO ADIMPLEMENTO REGULAR OU ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO. CUMULAÇÃO COM MULTA MORATÓRIA. POSSIBILIDADE.
1. O réu/fiador não comprovou, a título de justa causa (art. 223, o1, CPC), o alegado erro no sistema informatizado do PJe capaz de justificar a apresentação extemporânea da contestação.
2. É vedado à parte discutir no processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, nos estritos termos do que dispõe o art. 507 do CPC. Nesse contexto, cumpre destacar que a matéria referente ao chamamento ao processo dos supostos reais devedores já foi decidida em primeiro grau e confirmada pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento, inviabilizando a sua reanálise neste momento processual.
3. Uma vez que a matéria relativa ao chamamento ao processo dos supostos reais devedores foi definitivamente decidida no momento processual oportuno, torna-se absolutamente inócua a análise das questões correlatas, notadamente eventual cerceamento de defesa tendente a comprovar as alegações de sublocação, tendo em vista que o Acórdão proferido no agravo de instrumento foi claro ao consignar que a sublocação deveria ser demonstrada de modo expresso em documento escrito.
4. O desconto de pontualidade previsto em contrato de locação objetiva incentivar não apenas o pagamento antecipado, mas também o pagamento regular da obrigação na data do vencimento, consistindo em mera liberalidade do locador, não encontrando vedação no ordenamento jurídico.
5. É lícita a cláusula contratual que prevê a aplicação do desconto por pontualidade como sanção positiva que recompensa o adimplemento tanto da obrigação consistente em uma conduta “normal” (pagamento na data do vencimento), quanto aquela caracterizada por uma conduta “sobrenormal” (pagamento antecipado).
6. Dessa forma, haja vista a finalidade distinta entre o desconto por pontualidade (sanção positiva – recompensar o adimplemento regular ou antecipado) e a multa moratória (sanção negativa – punição pelo inadimplemento), mostra-se possível a incidência da multa moratória sobre o valor “cheio”, ou regular, da obrigação contratual, sem que com isso esteja caracterizado o bis in idem.
7. Recursos conhecidos e improvidos.